Tribunal: TJDFT
Processo: 0714322-38.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ESTELIONATO. GOLPE DA OLX. DÚVIDAS QUANTO À AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime previsto no art. 171, caput, do Código Penal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) examinar se a autoria e a materialidade restaram devidamente comprovadas, permitindo a condenação; (ii) se é possível a aplicação da descriminante putativa prevista no art. 20, § 1o, do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A condenação exige prova robusta e inequívoca da autoria e materialidade delitivas, o que não se verificou neste caso.
4. Ausentes elementos probatórios capazes de demonstrar, com o grau de certeza exigido pela lei penal, ter o réu obtido vantagem ilícita em prejuízo da vítima, a mantendo em erro mediante ardil ou outro meio fraudulento, impõe-se a sua absolvição, com fundamento no princípio do in dubio pro reo.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 171, caput; CPP, art. 386, inciso VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2036034, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 20.08.2025; TJDFT, Acórdão no 2034509, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 21.08.2025; TJDFT, Acórdão no 1810197, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 01.02.2024.